Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703304-86.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA ME contra ato reputado ilegal atribuído ao MM. Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, consistente em decisão judicial proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 073545828.2024.8.07.0001, movido por RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES. Sustenta a impetrante que a autoridade apontada como coatora determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive em modalidade contínua (“teimosinha”), sem prévia apreciação de petição anteriormente protocolada, na qual teria demonstrado erro material de cálculo no valor executado, destacando tratar-se de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão (art. 494, I, CPC). Alega, por conseguinte, violação a direito líquido e certo consistente na observância do devido processo legal, do contraditório substancial e da vedação de decisão surpresa, assegurados pelos arts. 9o e 10 do CPC, bem como violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 489, § 1o, IV, CPC. Narra a sequência de atos praticados no processo de origem, destacando que, depois de rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou petição superveniente noticiando erro material aritmético na planilha do exequente (capitalização de sanções e incidência de juros sobre multas processuais), submetida ao juízo com base no art. 494, I, do CPC. Aduz que foi então prolatada a decisão judicial reputada como ato coator que, ignorando a pendência da apreciação daquele requerimento técnico, ordenou o bloqueio de ativos com base em valor ainda controvertido. Afirma que tal dinâmica configura omissão decisória relevante seguida de decisão de grave impacto patrimonial, maculando de nulidade a constrição por ausência de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o valor executado. Aduz que o erro material no valor da execução é cognoscível a qualquer tempo, não transita em julgado e deve ser corrigido de ofício (art. 494, I, CPC), invocando precedentes dos Tribunais Superiores sobre a possibilidade de correção antes da satisfação do crédito e sobre a necessidade de não surpresa mesmo em matérias de ordem pública. Ressalta que a decisão que determinou o bloqueio teria carência de fundamentação quanto ao quantum devido na execução, porquanto a controvérsia não havia sido decidida. Alega, ainda, a presença dos pressupostos para concessão de liminar de segurança, afirmando, haver periculum in mora inverso, pois a manutenção de bloqueio SISBAJUD em modo repetitivo/contínuo comprometeria a atividade empresarial (folha de pagamento, fornecedores, tributos) da impetrante, gerando asfixia financeira e risco de dano irreversível, ao passo que a suspensão provisória do bloqueio importaria ao credor apenas adiamento temporal com a garantia do processo executivo preservada. Requer, em sede liminar, suspensão imediata de todos os efeitos do bloqueio SISBAJUD nos autos de origem, impedindo transferências de valores já constritos e sustando novas ordens até o julgamento do mérito do mandado de segurança. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do ato coator e pela determinação para que o juízo a quo aprecie de forma expressa e fundamentada a petição que versa sobre erro material de cálculo, restabelecendo o contraditório antes da prática de quaisquer atos constritivos. A impetrante atribuiu à causa o valor de R$ R$ 64.000,00(sessenta e quatro mil). Custas iniciais recolhidas, conforme certificado no ID 80636018. É o relatório. Decido A análise da pretensão deduzida pela impetrante revela que o presente mandado de segurança não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. A pretensão deduzida nos autos afronta majoritário pacificado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que entende somente ser cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial apenas na hipótese de ocorrência de verdadeiras anomalias jurídicas, e desde que a decisão atacada não seja impugnável por meio de recurso próprio. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). A Lei no 12.016/09 dispõe especificamente sobre o procedimento aplicável às ações mandamentais, observando também, em caráter subsidiário, as normas processuais estabelecidas no Código de Processo Civil. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, inclusive desta colenda Corte de Justiça, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. Esse posicionamento encontra conforto em entendimento sedimentado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No particular, denota-se que o mandado de segurança em apreço foi impetrado contra decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução apresentada pela impetrante, volvida a questionar planilha atualizada do débito apresentada pelo exequente depois da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e que, no ato da prolação do decisum, efetivou bloqueio dos valores devidos pelo SISBAJUD. Com efeito, ainda que a pesquisa no SISBAJUD tenha sido realizada antes do lançamento da decisão no processo, visando preservar a utilidade da diligência constritiva, o que se apura é que o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília apreciou e refutou a alegação de excesso de execução oposta pela impetrante, confira-se: “A parte executada apresentou impugnação aos cálculos do autor de ID 263914891 alegando excesso de execução, uma vez que a multa aplicada pela decisão de ID 258804476 não poderia incidir juros de mora além de ter sido incorporada indevidamente. A exequente apresentou sua manifestação à impugnação ao ID 264110336 não se opondo às questões apresentadas pela parte executada. Contudo, antes da análise efetiva da peça, cumpre observar que o executado não depositou o valor que entendia devido. Sendo o que tinha a relatar, passo a exame da contenda. Inicialmente, urge rememorar a decisão acima nomeada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor percorrido pelo exequente ao ID 255887186, no importe de R$ 57.044,14, corrigido até a data de 05/11/2025. Aplicou ainda multa de 10% sobre o valor atualizado da execução, com base no artigo 921, III do CPC. Feitas estas considerações, passo a analisar a impugnação apresentada. Inicialmente, urge esclarecer que fazendo um simples cálculo aritmético, com base na planilha anexa, o valor devido corrigido até a presente data, sem a inserção da multa, perfaz a quantia de R$ 58.980,66. Inserindo o valor da multa no importe de R$ 5.898,06, chega-se ao valor devido de R$ 64.878,66, valor inclusive acima do que requerido pelo exequente. Desta forma, verificando mais uma vez que o executado busca apresentar petições protelatórias, informo que a manutenção desta conduta, ensejará nova aplicação de multa. Estando, pois, corretos os valores apresentados pelo exequente quando da apresentação da petição de ID 263914890, HOMOLOGO como devido pela executada a quantia de R$ 64.732,44, até a data de 01/02/2026. Em prosseguimento a tramitação processual, defiro a penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", esta restou frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília S/A (Poder Judiciário - DF). Informo, porém, que os valores penhorados estão afetados a depósito a prazo, e, consequentemente, poderão sofrer alterações quando da transferência efetiva para a conta vinculada a este processo. Considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito a indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Fica a executada intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, aguarde-se por mais 30 dias a transferência das quantias ora penhoradas.” (ID 264291721 – n.g.) A referida decisão foi lançada aos autos junto às pesquisa de ativos financeiros realizada pelo SISBAJUD de ID 264291722. Portanto, a referida decisão representa decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, enquanto a realização de constrição de valores pelo SISBAJUD reflete ato natural de impulso e efetividade ao processo de execução, considerando o inadimplemento por parta da impetrante. De qualquer forma, a realização da penhora comporta impugnação processual específica, prevista no art. 854, § 3o, do CPC, e também desafia eventual interposição de agravo de instrumento, nos moldes do já mencionado no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Assim, por qualquer ângulo eu se apure a impetração, verifica-se que o mandado de segurança está destinado a impugnar decisão interlocutória e decretação de penhora de ativos financeiros, passíveis de serem desafiadas por recurso próprio. Não há teratologia, podendo se perceber que o writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de tentar reformar as decisões atacadas por via transversa, representando sucedâneo recursal. O mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisões judiciais, não devendo sequer ser conhecido quando existe recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la. Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, ajuizado em face de decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de Execução Fiscal, rejeitou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta da Impetrante. 2. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 3. O art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 é expresso ao afastar o cabimento de mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial transitada em julgado, como no caso dos autos. No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 4. Ainda que assim não fosse, no caso concreto, não se vislumbra teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada, capaz de fundamentar a admissibilidade do mandamus. 5. Evidencia-se, portanto, a inadequação da via eleita, pois inviável a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, além de não ser essa a via adequada para pleitear a rescisão ou declaração de nulidade de decisão judicial acobertada pela coisa julgada, consoante Súmulas no 267 e no 268 do STF. 6. Portanto, mantém-se a decisão agravada, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2063809, 0720349-40.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) Por não vislumbrar teratologia, ilegalidade ou abusividade no acórdão vergastado no mandado de segurança em análise, evidencia-se a ausência de interesse processual da impetrante, mormente em decorrência da patente inadequação da via eleita. Ancorado nesses fundamentos, não conheço do presente mandado de segurança, e, por consequência, extingo o processo, sem a resolução do mérito, à exegese do disposto no art. 485, VI, do CPC, restando denegada a segurança por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas processuais a cargo da impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Comunique-se a prolação da presente decisão ao Juízo da Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator